Tribunal: CARF
Processo: 10920.723275/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723275/2013-10
ACÓRDÃO
1301-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOBREVE PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP) EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O
CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRRF incidente sobre
receitas recebidas de JCP com débito próprio de IRRF sobre o pagamento
de JCP, desde que ambos tenham como referência o mesmo período de
apuração. A transmissão da declaração de compensação poucos dias após
o vencimento do débito, quando as circunstâncias comprovam a
legitimidade do direito creditório, somada à ausência de menção a respeito
de eventual aproveitamento da retenção na apuração do IRPJ do período, é
insuficiente para rejeitar a compensação realizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o Relator. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723275/2013-10
2

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 52/55, que não reconheceu o direito
creditório do IRRF retido pelo recebimento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), relativo ao ano-
calendário de 2011, código 5706, no montante de R$ 2.399.520,00, utilizado na compensação de
débito do IRRF a título de JCP, pertinente ao 3o decêndio de dezembro de 2011, com vencimento
em 04/01/2012, em razão da Declaração de Compensação (DComp) transmitida em 11/01/2012
(e-fls. 2/6) ter sido apresentada indevidamente em ano-calendário distinto daquele em que houve
o nascimento do crédito. Dele o Contribuinte foi cientificado em 15/10/2013 (e-fls. 58).
3.

Irresignado, em 05/11/2013 (e-fls. 97), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 60/66), em que aduziu, em síntese, que cumpriu a regra contida no art. 40
da Instrução Normativa RFB (IN) no 900, de 2008, pois o crédito e o débito compensado referem-
se ao mesmo período de apuração, mas apenas a formalização da compensação ocorreu em data
posterior.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
07-45.997 - 3a Turma da DRJ/FNS, proferido em sessão realizada em 13/02/2020 (e-fls. 101/107),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 07/12/2020 (e-fls. 111), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITE TEMPORAL
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode compensar
o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título de juros sobre o
capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre verbas pagas por ela sob o
mesmo título, desde que crédito e débito pertençam a períodos de apuração
correspondentes e a compensação seja operada por meio de declaração de compensação,
durante o mesmo ano-calendário e até o prazo de vencimento do último período de
apuração do débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 07/01/2021 (e-fls. 161), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 162/180), em que, sinteticamente, repete as razões de Inconformidade.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723275/2013-10
3

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 111 e 161), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: COMPENSAÇÃO DE IRRF DE JCP
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“6. Em relação ao mérito da lide, transcreve-se o disposto [no art. 9o d]a Lei no
9.249, de 1995: [...]
6.1. O caput do artigo cria a possibilidade da dedução, para fins de apuração do
lucro real, do valor relativo aos juros sobre o capital próprio. O § 2o define a
incidência do imposto de renda retido na fonte. Nos §§ 3o e 6o são fixadas as duas
possíveis destinações ao crédito do imposto retido: (i) ser considerado antecipação
do devido na declaração do beneficiário ou (ii) ser utilizado para compensação com
o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
6.2. A IN em tela (e a redação se mantém até a atualmente vigente IN 1.717) buscou
harmonizar as duas possibilidades de aproveitamento do IRRF sobre os juros sobre o
capital próprio por intermédio um ‘corte’ temporal, conforme a seguir: [transcreve
seu art. 40]
6.3. A melhor interpretação da IN para sua consonância com a lei é que a Dcomp
deve conter crédito e débito do mesmo ano-calendário, mas a sua apresentação
pode ser feita até a data de vencimento do último período de apuração do débito, o
que já é mais extensivo que a interpretação literal de que a transmissão da Dcomp
teria de se dar no período de apuração, mesmo que o débito vença posteriormente.
Vide decisão proferida por esta mesma 3o Turma da DRJ em Florianópolis no
Acórdão no 07-37.320, de 2015 (Relator Antonio Masayuki Massuyama): [...]
6.4. No presente caso, a Dcomp foi transmitida em 11 de janeiro de 2012, sendo que
o débito possuía como período de apuração o 3o decêndio de 2011. O prazo para
seu pagamento, portanto, era 5 de janeiro de 2012, ou seja, a Dcomp foi
apresentada fora do prazo” (grifou-se).
8.

O entendimento esposado pela DRJ é o prevalecente na Primeira Seção de
Julgamento deste Conselho, com que se concorda. Inclusive, a embasar sua defesa, a Interessada
se vale de duas decisões proferidas em seu âmbito. Na primeira, evoca passagem de voto
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723275/2013-10
4
proferido em Acórdão dela emanado que comunga da mesma conclusão, abstendo-se de
mencionar o excerto correspondente, que ora se transcreve, negritado; na segunda, cita parte de
ementa, que ora se reproduz por inteiro, negritando-se a fração omitida na peça defensiva:
“A análise da legislação acima transcrita [art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, e art. 32 da IN
SRF no 460, de 2004, de mesmo teor do art. 40 da IN RFB no 900, de 2008] abre dois
caminhos interpretativos: a) a validade da compensação depende da data de envio da
PER/DECOMP, que deverá ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao
IRRF, incidente sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio (conclusão defendida
pela maioria dos julgadores prolatores da decisão recorrida); ou b) a legislação tributária
condiciona o exercício do direito subjetivo do contribuinte à existência de débitos e créditos
de IRRF, nascidos no mesmo período de apuração.
Entendo como correta a segunda opção interpretativa
Primeiro, porque interpretação tal qual defendida pela decisão recorrida revelaria
insuperável antinomia da IN n° 460/04 com o dispositivo que lhe serve de fundamento de
validade (art. 9o, §6o, da Lei n° 9.249/95).
O fato é que a Lei no 9.249/95, em nenhum momento, exige que o ato de compensação
deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do débito, razão por que a correta
exegese da IN 460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do IRRF nascido com a
retenção sofrida, e não à data de envio do documento que retrata essa compensação. Se
assim não fosse, um pagamento de JCP ocorrido no último dia de um exercício acarretaria
na obrigatoriedade de entrega de pedido de compensação no mesmo dia da ocorrência do
fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar exigível.
Segundo, tendo em vista que o envio da PER/DCOMP ocorreu em 06/01/04, antes da data
de pagamento do respectivo tributo (quando passaria a ser exigível), fato que prova,
inclusive, a correção da data do envio do documento, conforme preceitua o art. 865 do
RIR, abaixo reproduzido: [...] (Ac. no 1401-003.983, s. 12/11/2019, Rel. Cons. Daniel Ribeiro
Silva) (grifou-se; negritou-se).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2006 COMPENSAÇÃO.
IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE
DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O
CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser apresentada
até o dia de vencimento do imposto” (Ac. no 1002-001.040, s. 04/02/2020, Rel. Cons.
Rafael Zedral) (negritou-se).
CONCLUSÃO
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723275/2013-10
5
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Redator designado.
Apesar do bem fundamentado voto apresentado pelo Ilmo. Relator e Presidente
desta Turma, a maioria do colegiado divergiu do seu posicionamento a respeito da legitimidade da
compensação realizada pela Recorrente. Passo, a seguir, a sintetizar a posição vencedora.
Os fatos e fundamentos jurídicos envolvidos na controvérsia foram bem
sintetizados pela análise feita pela Unidade de Origem, que embasou o Despacho Decisório
proferido (fls. 52/54):
RELATÓRIO
Em consulta ao sistema SIEF-PER/DCOMP da RFB (Secretaria da Receita Federal do
Brasil), verificou-se que o contribuinte acima identificado apresentou a
Declaração de Compensação (DCOMP) no 14360.62497.110112.1.3.06-9896
relacionada na Tabela 1, gerada pelo programa PER/DCOMP e transmitida via
Internet, com indicação de crédito relativo a Imposto de Renda (IRRF), retido na
fonte por ocasião de recebimentos de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pago por
pessoa jurídica investida, referentes ao ano-calendário 2011.
Tabela 01 - Compensação - IRRF - Juros sobre capital próprio

No ano-calendário de 2011, a empresa DOBREVE PARTICIPACOES S.A. auferiu
receita a título de juros sobre o capital próprio, pagos pela pessoa jurídica
MALWEE MALHAS LTDA (CNPJ 84.429.737/0001-14), no montante de R$
15.996.799,94, gerando a retenção de IRRF (código de receita 5706) por parte
destas fontes pagadoras, num total de R$ 2.399.520,00.
Estas retenções de Imposto de Renda foram utilizadas para compensar débitos de
IRRF incidentes sobre os pagamentos de Juros Sobre Capital próprio que a
empresa DOBREVE PARTICIPACOES S.A efetuou aos seus investidores.
Para tanto, foi transmitida a PERDCOMP no 14360.62497.110112.1.3.06-9896. O
débito compensado foi confessado e declarado na correspondente DCTF.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723275/2013-10
6
O montante recebido a título de juros sobre capital próprio R$ 15.996.799,94 foi
oferecido à tributação, conforme Ficha 06A, alínea 22 da DIPJ (Declaração de
informações econômico-fiscal da Pessoa Jurídica).
Juntamos aos presentes autos administrativos, cópias de extrato da Declaração do
Imposto de Renda na Fonte -
DIRF - detalhamento mensal do beneficiário, DIPJ , ambas do ano-calendário 2011
e cópia da Declaração eletrônica de Compensação – PER/DCOMP no
14360.62497.110112.1.3.06-9896.
É o Relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O tipo de crédito IRRF Juros sobre o Capital Próprio é objeto apenas de declaração
de compensação, sendo um crédito de aproveitamento exclusivo das pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real. A utilização deste crédito em compensações
deve ser realizada entre crédito e débitos de mesmo fundamento - retenção de
imposto de renda no pagamento de juros sobre o capital próprio - e durante o
mesmo período de apuração (trimestre ou ano-calendário). Encerrado o trimestre
ou ano-calendário, as retenções não utilizadas em declaração de compensação
devem ser contabilizadas para apuração do resultado do período.
Considerando o disposto no artigo 9 da Lei n° 9.249/1995: [...]
A Instrução Normativa 900, de 30 de Dezembro de 2008 (vigente na época da
transmissão
da
PER/DCOMP
32466.31750.040111.1.3.06-9403)
previa
a
transmissão de Declaração de Compensação (DCOMP) como o meio em que o
contribuinte poderia efetivar a compensação referida no parágrafo 6o do artigo 9o
da lei 9.249/1995: [...]
A partir da transcrição dos dispositivos, constata-se que, para serem
consideradas válidas, as compensações em apreço deve-se obedecer aos
seguintes requisitos:
1. Devem ser efetuadas por pessoa jurídica optante pelo lucro real;
2. A compensação deve ocorrer no trimestre ou ano-calendário da retenção do
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito dos juros sobre capital próprio;
3. Materializa-se com a apresentação de PER/DCOMP;
4. Serve-se tão somente para a extinção de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio ao seu titular, sócios ou
acionistas.
No presente caso, o sistema IRPJ indica que a interessada era optante pelo lucro
real anual no ano-calendário em que houve as retenções na fonte. As
compensações foram realizadas por meio da elaboração e transmissão de
declaração PER/DCOMP. Os débitos compensados se referem aos códigos de
receita.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723275/2013-10
7
No entanto, verifica-se que o débito de IRRF informado na PERDCOMP
14360.62497.110112.1.3.06-9896 foi compensado no ano de 2012, haja vista a
transmissão ter ocorrido apenas em 11/01/2012. Este fato confronta com o
disposto no art. 40 da IN RFB n° 900/2008, no qual previa que a pessoa jurídica
poderia, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar os valores
retidos a título de Imposto de renda Retido na Fonte (IRRF) para compensar o
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração
de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas:
Assim, ao transmitir a declaração de compensação no
14360.62497.110112.1.3.06-9896 no ano de 2012, estava o contribuinte
utilizando-se de um crédito que já não poderia mais ser aplicado em
compensações no dia 11/01/2012, pois, não tendo havido a compensação
(transmissão da PERDCOMP,) no ano-calendário da retenção, o valor retido
deveria ser considerado antecipação do Imposte de Renda devido no ajuste anual
do ano-calendário da retenção, o que poderia contribuir, eventualmente, para a
apuração de saldo negativo de IRPJ, este último passível de restituição e/ou
compensação. Portanto, a compensação realizada por meio da PERDCOMP No
14360.62497.110112.1.3.06-9896 não deve ser homologada, visto que a
transmissão desta declaração de compensação ocorreu apenas no ano seguinte
ao da retenção do imposto, procedimento desautorizado pelo caput do artigo 40
da IN 900/2008.
Considerando todo o exposto, proponho a não homologação da PER/DCOMP
14360.62497.110112.1.3.06-9896, em conformidade com os termos da IN
900/2008.
Ante o exposto, e, nos termos da Portaria DRF/JOI no 29, de 14 de março de 2013,
no seu artigo 3°, incisos III e artigo 13, I , encaminho os presentes autos
administrativos para o senhor Delegado da Receita Federal em Joinville - SC para
apreciação deste parecer.
Veja-se que o raciocínio utilizado para indeferir a compensação pleiteada está
fundamentado na suposta necessidade de o PER/DCOMP ser transmitido no mesmo ano-
calendário da retenção sofrida pelo contribuinte em função do recebimento de JCP. Assim, não há
discussão a respeito dos seguintes fatos: (i) a Recorrente sofreu retenção de JCP decorrente de
recebimento de oriundo de pessoa jurídica investida no ano-calendário de 2011, (ii) a Recorrente
efetuou pagamento de JCP no mesmo ano-calendário de 2011, sujeitando-se à realização de
retenção na fonte relativa a período de apuração de 21/12/2011 e (iii) em 11/01/2012, transmitiu
o PER/DCOMP discutido nestes autos, utilizando o crédito da retenção sofrida com a retenção
decorrente do pagamento de JCP que efetuou.
Sobre o fundamento utilizado pela Unidade de Origem, a Turma concluiu que o art.
40 da IN/RFB no 900/2008, vigente à época dos fatos, não prescreve como condição a transmissão
da declaração de compensação dentro do período da retenção, mas sim a necessidade de o
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723275/2013-10
8
crédito e o débito de JCP terem como referência o mesmo período de apuração. Nesse sentido, a
transmissão do PER/DCOMP no ano-calendário de 2012 seria irrelevante, vez que o crédito e o
débito têm como origem a mesma competência. Veja-se precedentes deste Carf nesse sentido:
Com efeito, sem perder de vista a Lei no 9.249/1995, o que a IN no 600/2005
estabelece1 é a possibilidade de o contribuinte compensar créditos e débitos de
IRRF incidentes sobre JCP que se refiram ao mesmo ano calendário.
Assim, caso não haja esse “encontro de contas” em relação ao mesmo ano
calendário, o valor retido poderá apenas ser deduzido do IRPJ, como muito bem
colocado pelo artigo 32, §2o da IN no 600/2005.
Por esse aspecto, não há um limite temporal para o exercício do direito de
compensação, mas tão somente quanto ao objeto do pedido compensação, quer
dizer, débitos de IRRF sobre JCP, cujo fato gerador (pagamento aos sócios) tenha
ocorrido no mesmo ano calendário em que verificado o recebimento de JCP pela
pessoa jurídica. (Acórdão no 1002-000.799, Rel. Cons. Marcelo José Luz de
Macedo, Sessão de 03/09/2019)
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE MESMO
TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO SEGUINTE AO DA
RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. REQUISITO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO DE VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO. É
facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio, com débito de IRRF
decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio aos
sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam respeito a fatos geradores
ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a respectiva Declaração
de Compensação ser apresentada no trimestre/ano-calendário seguinte ao da
retenção sofrida na fonte até o dia de vencimento do IRRF devido. (Acórdão no
1001-002.986, Rel. Cons. Fernando Beltcher da Silva, Sessão de 11/07/2023)
Superada essa questão, porém, há um outro problema: o PER/DCOMP foi
transmitido pela Recorrente poucos dias após o vencimento do IRRF relativo ao JCP pago. Como
citado pela DRJ, cujo raciocínio foi acompanhado pelo Ilmo. Relator, a declaração de compensação
foi transmitida em 11/01/2012, enquanto o débito venceu no dia 05/01/2012. Esta
extemporaneidade, inclusive, foi determinante também no segundo precedente citado acima
(Acórdão no 1001-002.986), para rejeitar as razões recursais apresentadas pelo contribuinte.
Porém, a Turma entendeu que referido lapso temporal, menor do que uma semana
do vencimento do tributo, em conjunto com as demais circunstâncias que comprovam a origem
do direito creditório, seria insuficiente para rejeitar a compensação pleiteada. Referida solução já
foi adotada neste Carf em caso semelhante, embora envolvesse período anterior à IN/RFB no
460/2004, flexibilizando a interpretação da norma infralegal em nome da proteção da confiança e

1 Embora o precedente trate da IN/RFB no 600/2005, este diploma normativo foi revogado exatamente pela IN/RFB no
900/2008, vigente no momento dos fatos envolvidos neste caso, que manteve regulamentação semelhante.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.385 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723275/2013-10
9
da vedação ao enriquecimento sem causa, para reconhecer a compensação inclusive com
períodos de apuração distintos:
Observe-se ainda que o crédito em questão diz respeito a dezembro de 2003 e o
débito, à primeira semana de janeiro de 2004. Portanto, embora fora do período
de apuração, trata-se de débito imediatamente subsequente à data-limite,
separado por questão de poucos dias. Além disso, a Perdcomp também foi
transmitida nesta mesma primeira semana de 2004.
Assim, por não haver ainda previsão em Instrução Normativa que pudesse ter
aclarado a existência desta limitação de ordem temporal à época da transmissão
da declaração, e por se tratar também de compensação declarada logo na
primeira semana seguinte ao exercício em questão, entendo que, em caráter
excepcional, deve ser reconhecida a faculdade de aproveitamento do crédito na
forma como endereçada pela Recorrente, em respeito à confiança legítima e à
vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública.
Entendo que a mesma solução deve ser adotada neste caso, uma vez que a regra
geral no caso de compensações realizadas após o vencimento é a exigência de juros e multa de
mora respectivos, e não o seu indeferimento completo. Vale destacar, ainda, que não há qualquer
informação nos autos, seja no Parecer da Unidade de Origem (fls. 52/54), seja no acórdão
recorrido (fls. 101/107), no sentido de que a retenção teria integrado o saldo negativo da
Recorrente do ano-calendário de 2011. Assim, o indeferimento integral deste direito creditório
significaria inviabilizar o aproveitamento da retenção sofrida.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
reconhecer o direito creditório de R$ 2.399.520,00 ora pleiteado, homologando a compensação
até o limite deste valor, devendo ser considerados os juros e a multa de mora não declarados pela
Recorrente em PER/DCOMP (fls. 6), em função da transmissão da declaração após o vencimento
do débito quitado.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 194
DF CARF MF
Original